Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-75.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001995-75.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELSINEIA APARECIDA CAMELO - CPF: 944.927.511-49 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), ISAQUE DE CASTRO BARROS - CPF: 054.615.411-51 (RECORRIDO), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SINALEIRO QUEBRADO. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECLAMADO QUE ABALROOU A MOTOCICLETA DA RECLAMANTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DA MOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 186, do Código Civil dispõe que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

Mantém o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado fora nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001995-75.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Isaque de Castro Barros

Recorrido(s):

Delsineia Aparecida Camelo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.734,00 (um mil, setecentos e trinta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais a parte autora, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir da data do fato.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais a parte autora, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Inicialmente esclareço que o presente julgamento está sendo realizado por meio de videoconferência, portanto, não há razões para retirada da sessão de julgamento designada para 22/09/2023, tendo em vista que para a realização da sustentação oral do patrono da reclamante como pleiteado na petição juntada em 29/08/2023 é necessário o pedido por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), conforme Portaria 353/2020-PRES.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

Colendos Pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia grafotécnica, vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não merece ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu em cruzamento com semáforo que se encontrava inoperante no momento do sinistro.

Destaco que se o semáforo não estiver funcionando e não houver outros elementos indicativos de preferência, nem agente de trânsito no local, em meu entender deve ser observada a regra normal para os cruzamentos não sinalizados, não há prioridade de passagem para qualquer veículo.

Essa circunstância que não autoriza os condutores a ingressarem em cruzamentos sem as cautelas necessárias, nessa hipótese, devem agir com a máxima cautela, não podem ser afoitos e se descuidarem da segurança deles e dos demais usuários das via terrestres, conforme estabelece o artigo 44 do CTB
in verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

O condutor diante de eventual não funcionamento do semáforo deve adotar as cautelas necessárias para transpor o cruzamento, configura imprudência a transposição sem observas detidamente a vinda de outro veículo, neste caso da motocicleta, pois de acordo com o depoimento das testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, o veículo conduzido pelo reclamado, qual seja, o Fiat Uno, saiu de “
trás de uma carreta”
e “
acertou”
a moça da motocicleta, no caso a reclamante, ocasionando assim o acidente de trânsito.

Desta forma, o condutor responsável pelo acidente de trânsito deve arcar com os danos causados na motocicleta conduzida pela Reclamante.

O art. 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Posto isto, evidenciada a responsabilidade do Recorrente em razão do acidente, deve-se analisar a existência ou não, de danos morais decorrentes da lesão causada à vítima.

Os Danos morais, na definição de Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria,
“
são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico
.”
(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1).

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in "Curso de Direito Civil Brasileiro", 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, verbis:
"O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão jurídica por eles sofrida."

Feitas tais considerações, verifico que a Recorrida, após o acidente, foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Municipal de Barra do Garças, onde foi constatado escoriações leves e fratura da tibia, conforme prontuários médicos juntados na inicial, logo, restou evidenciado que houve prejuízo a integridade física do Reclamante, fazendo jus ao recebimento de indenização a título de dano moral.

Aliado a este fato, restou evidenciado que a Recorrente não prestou quaisquer auxílio à vítima, pois nada prova neste sentido.

Diante de todos esses elementos e com base no art. 944, do CC, entendo que o valor da condenação a título de dano moral deve ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa, bem como não provocar abalo financeiro.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023